Tribunal: TJES
Processo: 0022321-07.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022321-07.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SONIA JENIER TORQUATO

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos por Sônia Jenier Torquato contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que julgara improcedente o pedido de adicional de insalubridade. A embargante sustenta omissão quanto à nulidade da perícia e ao cerceamento de defesa, contradição na menção ao termo “periculosidade” e busca rediscutir o mérito da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ou contraditório ao não se manifestar sobre as alegações de nulidade da perícia e cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se é cabível rediscutir, em sede de embargos declaratórios, a conclusão do julgamento que indeferiu o adicional de insalubridade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração visam suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material, não servindo à rediscussão do mérito (CPC, art. 1.022).
4.
O acórdão enfrentou expressamente a alegação de cerceamento de defesa, afirmando que o indeferimento da prova testemunhal não configura nulidade quando a prova pericial é suficiente, conforme o princípio do livre convencimento motivado e a jurisprudência do STJ.
5.
O julgado também analisou a validade da perícia judicial, destacando sua consistência e clareza ao concluir pela inexistência de exposição a agentes insalubres, afastando a alegada nulidade.
6.
A menção ao termo “periculosidade” trata-se de mero erro material, sem relevância para o resultado do julgamento, já que todo o contexto recaiu sobre o adicional de insalubridade.
7.
A insurgência da embargante traduz mero inconformismo com o resultado, não caracterizando omissão ou contradição, sendo vedado utilizar embargos declaratórios como meio de obter rejulgamento da matéria já decidida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento
:
9.
Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para rediscutir o mérito do julgamento.
10.
A decisão não é omissa quando analisa de forma expressa a alegação de cerceamento de defesa e a validade da perícia.
11.
Erro material irrelevante, sem impacto no conteúdo do julgamento, não enseja acolhimento de embargos de declaração.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.024.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Min. Og Fernandes, 1ª Seção, j. 23.08.2017, DJe 30.08.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022321-07.2013.8.08.0024

EMBARGANTE: SONIA JENIER TORQUATO

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
SONIA JENIER TORQUATO
em face do v. acórdão (evento 12332093) proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a r. sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de adicional de insalubridade.

Em suas razões (evento 12981917), a embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão padece de omissão e contradição. Alega que o julgado não se manifestou sobre a nulidade da perícia, que teria sido realizada sem a devida inspeção
in loco
, e sobre o cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova testemunhal, violando dispositivos constitucionais. Aponta, ainda, contradição ao mencionar "adicional de periculosidade" quando o objeto da lide é o "adicional de insalubridade", e reitera a tese de que faz jus ao adicional, buscando a rediscussão do mérito.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço, contudo, pelo teor das razões recursais, depreende-se que a embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

Da atenta leitura do v. acórdão embargado (evento 12332093), constata-se que a questão foi devidamente analisada, tendo o Colegiado adotado fundamentação jurídica clara e expressa para manter a sentença. A alegada omissão quanto ao cerceamento de defesa foi expressamente rechaçada no tópico "1. DA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA", onde se consignou que o magistrado é o destinatário da prova e que o indeferimento de prova testemunhal não configura cerceamento quando a prova pericial técnica é suficiente para o deslinde da controvérsia, em conformidade com o princípio do livre convencimento motivado e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Da mesma forma, a questão da validade do laudo pericial foi enfrentada no mérito. O acórdão destacou a consistência e fundamentação da perícia judicial, que concluiu categoricamente pela inexistência de exposição habitual e permanente a agentes insalubres, afirmando que o conjunto probatório não foi capaz de infirmar as conclusões do
expert
. A discordância da embargante com a metodologia ou com o resultado da perícia não configura omissão do julgado, mas mero inconformismo. Quanto à menção do termo "periculosidade", trata-se de mero erro material que não acarreta prejuízo à compreensão do julgado ou à sua conclusão, sendo evidente, por todo o contexto do voto, que a análise recaiu sobre o adicional de insalubridade, objeto da demanda.

É nítido que o recorrente, na realidade, se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

Segundo a jurisprudência pátria, a conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há que se cogitar de nulidade do julgado, na medida em que o adiamento do julgamento traz como consequência sua inclusão em pauta na primeira sessão subsequente, sem que seja necessária nova intimação das partes, nova inclusão em pauta ou outra providência. 2. No caso de inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, é impossível acolher embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido se lastreou na orientação atual desta Corte quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes à solução da matéria. 3.
O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.